Tribunal: TJMT
Processo: 1027985-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027985-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), HIDVAN BARBOSA MIRANDA - CPF: 046.189.001-13 (AGRAVANTE), THAIS CRISTINA FERREIRA BRANCO - CPF: 052.745.801-57 (AGRAVANTE), GILMAR JOSE HAAS - CPF: 637.614.679-15 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de anulação de acordo extrajudicial com indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com tutela de urgência. Na origem, os autores buscam a anulação de acordo firmado, decorrente de acidente de trânsito que teria causado lesões permanentes e incapacidade parcial, sendo requerida, em caráter liminar, a anotação de restrição de transferência de veículo do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para determinar a anotação de restrição de transferência sobre o bem móvel do agravado.

III. Razões de decidir

3. Ainda que haja elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência cautelar.
4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, ainda que contestado, revela o pagamento de valores substanciais pelos agravados, afastando indícios de má-fé ou intenção de dilapidação patrimonial.

5. Não foi apresentado qualquer indício de que o veículo em questão esteja prestes a ser alienado ou transferido a terceiros, configurando-se insuficiente o simples receio para justificar medida de restrição patrimonial.

6. Medidas cautelares restritivas de bens são de caráter excepcional e exigem prova concreta de risco, o que não está evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou alienação de bens impede o deferimento de medidas restritivas, especialmente em processos de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 301.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI 10024143456499001, Rel. Heloisa Combat, 4a Câmara Cível, julgado em 09/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HIDVAN BARBOSA MIRANDA e THAIS CRISTINA FERREIRA BRANCO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada na
Ação de anulação de acordo extrajudicial c/ indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c tutela de urgência
n. 1023789-82.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
GILMAR JOSÉ HAAS e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Nas razões constantes no
ID 239675668
, narram
os agravantes que, em 04/12/2021, sofreram grave acidente de trânsito causado pelo agravado, que teria invadido a preferencial na rotatória em que trafegavam com sua motocicleta Honda/CG.

Afirmam que devido ao acidente, sofreram lesões graves que ocasionaram altas despesas, além de se encontrarem impossibilitados de voltarem a atuar em suas profissões.

Assim,
postulam a reforma da decisão, sustentando que a anotação de restrição de transferência é necessária para evitar a alienação do veículo do Agravado
Gilmar
, o que comprometeria a futura execução em caso de eventual condenação.

Conforme certificado nos autos em
ID 239787169
trata-se de processo que possui
justiça gratuita
deferida aos Agravantes.

O Agravado não foi localizado para ser intimado a apresentar contrarrazões e, uma vez constatado que a relação processual ainda não foi formada devido à ausência de citação na ação correlata
, torna-se despiciendo a sua intimação. Ressalto que tal circunstância não acarreta nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ. (
AgInt no REsp 1558813 – STJ
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de anulação de acordo extrajudicial c/ indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c tutela de urgência
, ajuizada por
HIDVAN BARBOSA MIRANDA e THAIS CRISTINA FERREIRA BRANCO
, buscando a anulação de acordo extrajudicial entabulado com
GILMAR JOSÉ HAAS e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 04/12/2021.

Sustentam que o acidente causou lesões permanentes em ambos, resultando em invalidez parcial de 75% no membro inferior esquerdo de ambos os agravantes, além de custos significativos com tratamento médico e incapacidade laboral e que os valores pagos no referido acordo seriam desproporcionais aos danos causados, tendo sido aceitos devido à situação de vulnerabilidade enfrentada logo após o acidente.

Em razão disso, propôs a presente demanda, postulando a anulação do acordo extrajudicial entabulado, com a condenação no valor de R$ 100.000,00 em danos morais e R$ 100.000,00 em danos estéticos. Ainda
pleiteou a antecipação de tutela
, para que fosse determinada a anotação de restrição de transferência em bem móvel do Agravado
Gilmar José Haas,
para garantir a pretensão ressarcitória dos demandantes.

Após o recebimento da inicial, o
Juízo

a quo

deliberou da seguinte forma:

“No caso, compulsando os autos, verifico incabível a concessão da tutela pretendida neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos expostos pela parte autora, mormente levando-se em consideração que o reconhecimento de eventual conduta indevida do réu, a ensejar sua responsabilização e obrigação de reparar o dano alegado pela parte autora, demanda dilação probatória, após o crivo do contraditório.

Portanto é preciso pelo menos aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a existência da prática ilícita que, em tese, poderia dar respaldo à tutela de urgência cautelar pleiteada.

Ademais, qualquer medida de constrição patrimonial, constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento.

Sobre essa medida cautelar, agora prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, anota Humberto Theodoro Júnior:

“Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa. Realiza-se, destarte, por meio da apreensão e do depósito de bens do devedor, com o mencionado fito. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 694)”

Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda.

(...)

Ressalta-se que não ficou demonstrado a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte requerido, possível futuro devedor.

Logo, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos sem os quais não se legitima a tutela de urgência cautelar requerida.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido em questão. [...]”

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

O agravo de instrumento foi interposto nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo tempestivo e atendendo aos requisitos legais de admissibilidade.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes a
probabilidade do direito,
demonstrada por elementos que confiram verossimilhança às alegações e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
que se configura quando a demora na prestação jurisdicional puder frustrar a eficácia da tutela pretendida.

No caso, ainda que os agravantes tenham apresentado elementos iniciais que indiquem a probabilidade do direito, não ficou demonstrado o
perigo de dano
necessário à concessão da medida.

Ora, vê-se dos autos que foi firmado acordo entre as partes, com o pagamento de valores substanciais (R$ 22.424,00 e R$ 23.124,00) para cobertura de parte dos danos causados pelo acidente. Esse acordo, ainda que contestado pelos agravantes, evidencia que o agravado
não se omitiu em prestar auxílio
, afastando qualquer indício de
má-fé ou intenção de dilapidação patrimonial
.

Os agravantes não trouxeram aos autos qualquer indício de que o veículo em questão esteja
prestes a ser alienado ou transferido a terceiros
. O
simples receio
de eventual alienação
não é suficiente para configurar o perigo de dano
, sendo necessária a demonstração de
risco concreto e iminente
, o que não ocorre no caso.

Por fim, medidas cautelares que impliquem restrição patrimonial somente são justificadas quando
absolutamente necessárias e proporcionalmente adequadas
para proteger o direito do autor. No caso concreto, a anotação de restrição no veículo representaria uma
medida desproporcional
, considerando a
ausência de risco concreto
e o fato de que o processo ainda se encontra em fase inicial, demandando maior dilação probatória para a apuração da responsabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS - DIVÓRCIO - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DIREITO À MEAÇÃO - BLOQUEIO DE BENS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. - A indisponibilidade de bens, ainda que para fins cautelares, é medida extrema que somente se justifica se houver indícios de desfazimento ou dilapidação patrimonial. Se não há prova ou alegação de prática de atos que impliquem em alteração ou redução de patrimônio, capaz de colocar em risco eventual direito à meação da cônjuge, na eventualidade de procedência da ação, não se deve determinar a medida - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024143456499001 Belo Horizonte, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 09/04/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2015)

Em casos como o presente, entendo ser necessária cautela na adoção de medidas constritivas em processos de conhecimento, especialmente na ausência de provas robustas que demonstrem risco de frustração da futura e eventual execução. Neste momento processual, mostra-se
mais prudente
aguardar o contraditório e a produção de provas, para que a controvérsia possa ser analisada com
maior segurança.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
interposto por
HIDVAN BARBOSA MIRANDA e THAIS CRISTINA FERREIRA BRANCO.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025